Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DISPENSA DE PROVA PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença arquivado provisoriamente por ausência de bens penhoráveis, que indeferiu, por ora, a renovação de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD (inclusive com reiteração automática na modalidade “teimosinha”) e RENAJUD, ao fundamento de que caberia ao exequente indicar bens passíveis de constrição e de que o uso das ferramentas informatizadas exigiria diligências úteis prévias e indícios mínimos de alteração econômica dos executados; a agravante requer a realização imediata das pesquisas e, ao final, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença arquivado provisoriamente por ausência de bens, é cabível a renovação de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD (com “teimosinha”), e RENAJUD após decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência, sem exigir do credor prova prévia de alteração patrimonial dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se processa no interesse do credor, e o dever de cooperação processual impõe que o aparato jurisdicional favoreça a efetividade da tutela executiva dentro dos limites legais.
4. Embora incumba ao credor indicar bens sujeitos à penhora, os mecanismos eletrônicos de pesquisa e constrição existem para conferir celeridade e efetividade à execução e devem ser utilizados segundo critério de razoabilidade.
5. O decurso de lapso temporal significativo, especialmente superior a um ano, constitui elemento objetivo suficiente para justificar nova tentativa de pesquisa patrimonial, diante da natural mutabilidade do patrimônio do executado.
6. Exigir do credor demonstração prévia e específica de alteração patrimonial como condição para renovar pesquisas impõe ônus probatório de difícil cumprimento, pois, em regra, a identificação de mutações patrimoniais ocorre justamente por meio dessas ferramentas.
7. A reiteração automática (“teimosinha”) é medida proporcional e adequada para localização de ativos e satisfação do crédito quando observados intervalos razoáveis, sem implicar reiterações abusivas em curtos períodos.
8. O critério temporal de um ano guarda coerência sistêmica com o período que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, preservando a racionalidade do serviço judiciário sem prejuízo ao executado.
9. A renovação das pesquisas é diligência reversível e controlável pelo Juízo de origem conforme os resultados, com observância do contraditório e das garantias processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade “teimosinha”, bem como pelo sistema RENAJUD, quando transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última diligência, em prestígio à efetividade da execução e à razoabilidade.
2. A exigência de prova prévia de alteração patrimonial não se impõe como condição para a reiteração de pesquisas após prazo razoável, pois o decurso do tempo e a mutabilidade patrimonial justificam a nova tentativa no interesse do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, 854, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010409, 0708133-47.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 30/06/2025; TJDFT, Acórdão 2081221, 0702695-06.2025.8.07.9000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 05/02/2026; TJDFT, Acórdãos 1988791 (0751674-67.2024.8.07.0000), 1966928 (0742256-08.2024.8.07.0000) e 1966681 (0747389-31.2024.8.07.0000).